Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 48, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONCORRENTE. UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA. PROVENTOS. PROPORCIONAL. IDADE. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REDUÇÃO. INAPLICABILIDADE. ARGUIÇÃO. IMPROCEDENTE.
1. A arguição de inconstitucionalidade suscitada em Apelação/Reexame e acolhida pela 2a Turma Cível, tendo como objeto o art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, afasta a redução no tempo de idade e de contribuição para professor, nos casos de aposentadorias com proventos proporcionais.
2. Compete à União e ao Distrito Federal legislarem, concorrentemente, sobre previdência social, nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal.
3. A EC n° 20/1998, vigente à época da edição da Lei Complementar Distrital n° 769/2008, instituiu, no art. 40, § 1°, III, a aposentadoria voluntária proporcional ao regime próprio de previdência social e, no art. 40, § 5o, a aposentadoria especial para professores, que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, com o redutor de 5 (cinco) anos sobre a idade mínima e sobre o tempo de contribuição para concessão do benefício integral.
4. A EC 103/2019 ampliou a autonomia dos entes federativos para legislar sobre o tema, transferindo a competência legislativa da União para os entes federados, de forma que a aposentadoria integral dos servidores públicos é matéria disciplinada pela Constituição Federal e a aposentadoria proporcional voluntária dos professores será regulada pelos próprios entes federativos.
5. A Lei Complementar Distrital n° 768/2008, em seu art. 48, caput, no exercício de sua competência concorrente para dispor sobre previdência social, nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal, afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal e não cabe ao Tribunal de Justiça atuar como legislador positivo, em substituição ao Poder Legislativo, criando hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2o da Constituição Federal e art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF).
6. Arguição de Inconstitucionalidade improcedente.